Tribunal: TJES
Processo: 0002320-16.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002320-16.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEBER GOMES BOTELHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002320-16.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER GOMES BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL –
AMEAÇA E
LESÃO CORPORAL -

ARTIGO
129
, §
9
º
E ARTIGO 147,
DO CÓDIGO PENAL
–

ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA
E MATERIALIDADE -

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO
- IMPOSSIBILIDADE –
LESÃO CORPORAL
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADA
–
RECURSO
CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1
-
Provadas
materialidade e autoria do
s
crime
s
a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por falta de provas.
A
palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros.
2
-
Re
stando
demonstrado nos autos a existência de lesões corporais na vítima, não há que se falar na
desclassificação para a contravenção das vias de fato.
3
–
Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002320-16.2019.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: CLEBER GOMES BOTELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
CLEBER GOMES BOTELHO
,
visando
a
reforma

d
a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo,
pela prática do crime descrito no artigo 129, §9º do Código Penal
e artigo 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
,
à pena de 0
7

(
sete
)
meses
de detenção.

N
arra a denúncia, em síntese, que no dia 02 de julho de 2016, o denunciado de forma livre e voluntária agrediu fisicamente a vítima Roberta Gomes Soares, sua companheira, além de ameaçar-lhe causar mal injusto e grave.

Na forma das
razões de fls.
1
61/166
, a defesa
requer, a absolvição. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para vias de fato.

Contrarrazões ministeriais
requerendo o improvimento do apelo, mantendo-se incólume a sentença condenatória.

Parecer
do Ministério Público de segundo grau, d
e
lavra d
o
Eminente Procurador de Justiça
Cleber Pontes da Silva
,
opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso
.

A materialidade delitiva restou demonstrada através do laudo de exame de lesões corporais, às fls. 26.

Ao ser interrogado em juízo,
o
acusado
confessou a autoria delitiva
.

N
a esfera judicial, a vítima disse que após uma discussão com o réu, o mesmo puxou seu braço quando ela se encontrava de costas, momento em que se desequilibrou e caiu, machucando perna, braço, e quebrando três dentes.
Tem-se ainda, que a vítima confirmou que foi ameaçada de morte pelo companheiro.

Em se tratando de crime formal, que não exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.

Pelo contexto dos autos, verifica-se que a ameaça atemorizou a vítima, que temeu por sua segurança física, conforme asseverou em juízo.

Portanto, provada a autoria delitiva da infração penal, a condenação do mesmo deve ser mantida, tanto pelo crime de ameaça como pelo de invasão de domicílio.

Neste sentido tem-se o seguinte julgado, "in verbis":

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E LESÕES CORPORAIS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTS. 147 E 129, §9º, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. 2. No caso, é impossível absolver o apelante dos crimes de lesão corporal e de ameaça se as declarações da vítima em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos, não havendo dúvidas da prática dos fatos. 3. Recurso improvido. (TJES; APCr 0002261-33.2017.8.08.0069; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 23/02/2022; DJES
11/03/2022
).

Neste p
onto
, relembro que é pacífico neste colegiado o entendimento segundo o qual a palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar, sobretudo
porque praticados, de ordinário,
na intimidade do lar, longe da presença de terceiros:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA VIAS DE FATO CONJUNTO PROBATORIO PALAVRA DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. A jurisprudência deste E. Tribunal Estadual é nos sentido de que a palavra da vítima, nos casos de violência doméstica ou familiar, reveste de especial relevância. 2. Diante do conjunto probatório produzido nos autos, em especial, a palavra da vítima e da testemunha, resta claro a conduta delituosa do recorrente. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170147612, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoria e materialidade comprovadas diante dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial e das provas produzidas em juízo. 2. Em crimes praticados no âmbito doméstico e sem testemunhas oculares, a palavra da vítima é de grande relevância quando corroborada por outros elementos. 3. Ausência de reparos de ofício na pena.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170058744, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/12/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020)

A partir dos relatos acima
referidos
, percebe-se a improcedência da

tese defensiva de insuficiência probatória, tendo em vista a existência de elementos de convicção suficientes para corroborar a imputação inicial.

Em relação ao pleito desclassificatório para a contravenção penal de vias de fato, passo a tecer as seguintes considerações.

Como bem leciona Guilherme de Souza Nucci,
“constitui vias de fato toda agressão contra a pessoa desde que não constitua lesão corporal”
. (
in Leis Penais e Processuais Penais Comentadas
, v. 1, 7ª ed., p. 129).

Portanto, o que se depreende dos autos é que existe prova material da agressão sofrida pelo ofendido, conforme laudo de fls. 26, o que afasta o pleito desclassificatório, ante a comprovação da lesão corporal.

No mesmo sentido é o entendimento consolidado em ambas Câmaras Criminais deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que ora trago à colação:

APELAÇÃO CRIMINAL ART. 129, §9º DO CP LEI MARIA DA PENHA AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO FICHA DE ATENDIMENTO MÉDICO APTA A DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DAS LESÕES CORPORAIS MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS DECLARAÇÕES HARMÔNICAS E RELATO DO PRÓPRIO ACUSADO DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPOSSIBILIDADE ESCORIAÇÕES QUE COMPROVAM LESÃO APELO IMPROVIDO. 1. Observada a expressa previsão legal do artigo 12, §3º da Lei nº 11.343/06, resta inconteste a idoneidade da ficha de atendimento ambulatorial tecido por médico da unidade de saúde municipal como meio de prova e, portanto, documento demonstrativo da materialidade. 2 . A compatibilidade entre as informações materiais atrelada ao conjunto coeso de declarações prestadas pelos envolvidos formam robusto alicerce comprobatório da autoria delitiva concernente às lesões. Merece destaque o fato de que em delitos dessa natureza (praticados em relação íntima de afeto) a palavra da vítima se reveste de grande valia probatória, haja vista a ocorrência de tal prática criminosa em circunstâncias, muitas vezes, de clandestinidade, sem a presença de testemunhas presenciais. No presente caso, conforme se verifica, a versão da ofendida encontra respaldo nas demais provas dos autos. 3 . O conjunto de elementos de prova reunido firma a certeza da autoria delitiva do apelante quanto à prática do crime de lesões corporais em âmbito de violência doméstica. Elimina, ademais, por outro lado, a tese de tipicidade da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto Lei nº 3.688/41), uma vez que persiste comprovação de que a violência empregada gerou lesão corporal. 4. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016190006490, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/12/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO IMPOSSIBILIDADE REDIMENSIONAMENTO DOSIMETRIA INVIÁVEL ISENÇÃO DE CUSTAS DETRAÇÃO REGIME ABERTO FIXADO EM SENTENÇA AUSÊNCIA DE INTERESSE - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o arcabouço probatório contido nos autos é robusto o suficiente para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva. É pacífica a jurisprudência desta Egrégia Corte, alinhada ao entendimento dos tribunais pátrios, no sentido de que o depoimento da vítima no contexto de violência doméstica, possui especial valor probatório, haja vista a comum ausência de testemunhas. Ademais, como demonstrado nos depoimentos das testemunhas e da própria vítima ao temer pela sua vida caso o apelante fosse solto. Quanto ao pedido de desclassificação para o vias de fato entendendo que impossível o acolhimento do pleito defensivo ante as provas existentes nos autos, sendo que restou comprovado o dolo da conduta imputada ao recorrente. Em ambos os crimes o réu atua com consciência do ilícito de seus atos. Além disso, trata-se de uma relação doméstica, uma violência dentro do âmbito do lar, o que torna a culpabilidade extremamente elevada, já que a vítima é a pessoa para quem o réu deveria demonstrar apenas afeto. Acerca ao pedido da defesa de isenção de custas processuais. Entendo, seguindo posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça, não merecer prosperar. Isso porque o referido pedido deve ser direcionado ao Juízo de Execução, não sendo este o momento correto de se discutir a questão. No que tange à detração penal (art. 387, §2º do CPP), verifico que com julgado exarado pelo Ministro Nefi Cordeiro no julgamento do AgRg no Resp 1510676/ES, Inexiste interesse recursal no pleito de exame da detração, visto que já fixado regime aberto para o início do cumprimento da pena.(AgRg no AREsp 1510676/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 11/11/2019). Recurso Improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180029778, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgam
ento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 16/03/2020).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“i
sso porque, conforme demonstrado, a conduta do apelante encaixa-se plenamente na descrição típica do crime de lesão corporal culposa no âmbito da violência doméstica e familiar, estando preenchidas todas as elementares do tipo. Sendo assim, não merece guarida o pleito de desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, até porque a constatação de lesões na vítima afasta o enquadramento nesta infração, sendo, inclusive, infração de caráter subsidiário”.

Isto posto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE

PROVIMENTO
mantendo intacta a r. Sentença.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)